Tribunal: TJDFT
Processo: 0700800-28.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700800-28.2018.8.07.0020 RECORRENTE: WANDER MARTINS CORREIA RECORRIDO: SO REPAROS SUPER LOJA DA CONSTRUCAO LTDA, EMBRAMACO - EMPRESA BRASILEIRA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAOLTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. AQUISIÇÃO DE PORCELANATO PARA PISO EM VOLTA DE PISCINA. ADERÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO. DECADÊNCIA CONSTATADA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. São considerados vícios as características de qualidade ou quantidade que tornem os produtos ou serviços impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam e também que lhes diminuam o valor. Da mesma forma são considerados vícios os decorrentes da disparidade havida em relação às indicações constantes do recipiente, embalagem, rotulagem, oferta ou mensagem publicitária. Os vícios podem ser aparentes ou ocultos. Os aparentes ou de fácil constatação, como o próprio nome diz, são aqueles que aparecem no singelo uso e consumo do produto (ou serviço). Ocultos são aqueles que só aparecem algum ou muito tempo após o uso e/ou que, por estarem inacessíveis ao consumidor, não podem ser detectados na utilização ordinária. 2. Na hipótese, o próprio recorrente informou nos autos que, desde a instalação do produto, já percebeu que poderia provocar acidentes, porque a área externa, ao ser molhada, ficava escorregadia. Não ficou, portanto, constatado, como quer fazer crer, tratar-se de vício oculto. 3. O consumidor deixou de formular reclamação junto ao fornecedor no prazo estatuído pelo Código de Defesa do Consumidor, que é de 90 (noventa dias) a partir da entrega (CDC, art. 26, II). 4. O laudo da perícia é conclusivo no sentido de que o porcelanato adquirido pelo consumidor é recomendado para áreas externas, mas não possui características antiderrapantes. 5. Recurso desprovido.Unânime. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 26, §2o, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando estar demonstrado que o vício do produto é oculto e de difícil constatação, não tendo ocorrido, assim, a decadência do direito. Ainda, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, invoca dissenso pretoriano quanto ao reconhecimento da existência de dano moral indenizável em razão de o produto ser inadequado ao fim a que se destina, colacionando julgado do TJRS e do TJSP para ilustrar a divergência. Por fim, requer gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 26, §2o, do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque, ao assentar que “Na hipótese, o próprio recorrente informou nos autos que, desde a instalação do produto, já percebeu que poderia provocar acidentes, porque a área externa, ao ser molhada, ficava escorregadia. Não ficou, portanto, constatado, como quer fazer crer, tratar-se de vício oculto”, a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à divergência jurisprudencial relativa à tese de existência de dano moral indenizável, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 1.615.830/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 11/6/2018)” (AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a análise da tese recursal, no sentido de que houve dano moral a ser indenizado, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu aquele Tribunal Superior que “As conclusões do acórdão recorrido no tocante a inexistência do dever de indenizar, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria, necessariamente, reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ” (AgInt no AREsp 1508542/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 3/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010